Tribunal: TJBA
Processo: 0767568-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0767568-52.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDETEME LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, com base na ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Enunciado nº 3 da I Jornada do Fórum de Juízes de Execução Fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir, sem intimação prévia da parte exequente e sem preenchimento dos requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. A sentença é nula por violar os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), já que não houve prévia intimação do Município para manifestação sobre a extinção da execução. 4. O último ato processual limitou-se à intimação para indicação de meios de prosseguimento, sem qualquer advertência sobre aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. 5. Os requisitos para a aplicação da referida norma não foram preenchidos: o valor atualizado do crédito supera R$ 20.000,00; houve diligência efetiva da parte exequente; e a legislação municipal fixa parâmetro inferior (R$ 2.300,00), o que deve prevalecer por força da competência normativa local. 6. A atuação processual diligente do Município afasta a presunção de inércia, tornando indevida a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução fiscal com fundamento em ausência de interesse processual sem prévia intimação da parte exequente, por violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 2. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais e deve respeitar a legislação própria do ente federado competente." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0767568-52.2015.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelada Edeteme Locadora de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator